Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721676-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL HAWAI DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carolina Silva de Oliveira Fernandes, com vistas à desconstituição de sentença proferida pelo MM. Juiz João Batista Gonçalves da Silva, da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe. É o relatório do necessário. Decido. A execução deve ser extinta, uma vez que o débito foi pago, conforme noticiado pelo exequente. Posto isso, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Sem custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios. Desconstituo as penhoras de fls. 28 e 43. Autorizo o desentranhamento, em prol da parte executada, dos documentos que instruíram a inicial, permanecendo traslado nos autos. À falta de interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data, sem a necessidade de certificação pela secretaria. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Taguatinga - DF, terça-feira, 14/11/2017 às 14h36.” (11860487 - Pág. 37) Alega a autora, Carolina Silva de Oliveira Fernandes, a existência de erro de fato (CPC/2015 966 VIII), apto a fundamentar a rescisão da sentença que extinguiu a execução extrajudicial, pois: 1) os recibos de pagamento juntados à presente ação rescisória comprovam o excesso na execução; 2) foram cobrados honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), em afronta à decisão judicial que arbitrou honorários de 10% (dez por cento); 3) a sentença deve ser rescindida para que o condomínio requerido seja condenado à repetição do indébito em dobro, ou, subsidiariamente, na forma simples, acrescido de juros e correção monetária. É o relatório. Decido. Sem razão a autora. Não se trata de hipótese de cabimento de ação rescisória, incidindo no caso o art. 966 § 4o do CPC/2015, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. ” Sobre o tema, diz a doutrina: “Atos de disposição do direito material. Em prestígio à jurisprudência formada acerca do tema, excluiu-se o fundamento rescisório previsto no art. 485, VIII do CPC/1973. Assim, quando houver vício a invalidar o ato jurídico de renúncia ao direito, reconhecimento jurídico do pedido e transação, será cabível a ação anulatória (art. 966, § 4o), o que encerra longo debate doutrinário sobre o tema. A ação rescisória ficará reservada à desconstituição de vício da decisão judicial em si mesma considerada.” (Breves comentários ao novo código de processo civil / coordenadores Tereza Arruda Alvim Wambier... [et al.] – ed. rev. e atual.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2248) Nesse sentido: “1. A jurisprudência desta Corte entende que ‘o meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória’ (AgRg no AREsp 505.804/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015). No mesmo sentido: “(...) 1. A sentença judicial que, sem adentrar o mérito do acordo entabulado entre as partes, limita-se a aferir a regularidade formal da avença e a homologá-la, caracteriza-se como ato meramente homologatório e, nessas condições, deve ser desconstituída por meio da ação anulatória prevista no art. 486 do CPC, sendo descabida a Ação Rescisória para tal fim. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014). (...) 2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC e na Súmula 568/STJ, reconheço a ofensa ao art. 486 do CPC/1973, reformo o acórdão recorrido e determino o retorno dos autos à origem, para o regular processamento da ação anulatória ajuizada. Publique-se. Intimem-se. Republicado por incorreção no DJe de 20/03/2017 Brasília (DF), 07 de março de 2017. MINISTRO MARCO BUZZI – Relator” (REsp 1521772) Além disso, inviável a reapreciação de provas em sede de ação rescisória, sob o fundamento de erro de fato. Nesse sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS (ART. 966, VIII, DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 1. É cabível a rescisão do julgado com base em erro de fato verificável do exame dos autos, consoante disposto no art. 966, VIII, do CPC. 2. O vício a justificar a desconstituição da sentença deverá ser decorrente de um erro oriundo da desatenção do magistrado quanto à prova realizada, seja admitindo a existência de fato inexistente ou considerando inexistente fato efetivamente ocorrido. 3. Incabível a pretensão de que a rescisória seja empregada como forma de obter do Judiciário nova avaliação da prova produzida nos autos do processo de origem. Noutros termos, não se faz juízo axiológico da prova realizada no feito; se justa ou não a decisão proferida, mas apenas é verificado se houve erro de percepção pelo prolator do julgado. 4. Afasta-se a alegação de erro de fato se, nos autos de origem, instado a se manifestar antes da prolação da sentença, o autor informou que houve integral pagamento da dívida tributária espelhada nas CDA's que instruíram a execução, sendo incabível a reapreciação dos depósitos realizados no feito, por se tratar de prova apreciada e aceita como válida pelo autor nos autos de origem. 4. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1031037, 20160020381403ARC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: 345/348) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória, diante da ausência de interesse processual (CPC/2015 968, § 3o c/c 330, III e RITJDFT 188, p. único, I). Custas pela autora, cujo pagamento fica suspenso em razão do deferimento da gratuidade de justiça (CPC/15 98 § 3o). Sem honorários, ante a ausência de citação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator